Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0721138-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA MOREIRA MARTINS, EDIVANIA SENA DE SOUZA AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria, processo no 0704602-93.2020.8.07.0010, que determinou ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC, e que a decisão recorrida contraria a jurisprudência sobre o tema, na medida em que ignorou a natureza de salário e poupança das contas em que foram indisponibilizadas as quantias. Alegam que o bloqueio afeta sua subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteiam a suspensão liminar dos efeitos da decisão. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça aos requerentes, considerando o disposto no artigo 99, §o, do CPC. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: " é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por oportuno, não houve comprovação inequívoca pela Agravante que a penhora determinada infligiu a garantia do mínimo existencial, constando nos autos contracheque cujos rendimentos totalizam a quantia de R$ 2.378,01 (ID 72256607), mostrando-se viável, portanto, a manutenção integral do bloqueio judicial realizado na conta bancária vinculado à CEF, por não ter sido demonstrado se tratar de conta poupança, bem ainda, a manutenção de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD na conta salário, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, o que foi devidamente ponderado pelo juízo de origem. Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado, não houve bloqueio das contas de titularidade do devedor JOSÉ MARIA MOREIRA MARTINS, conforme se extrai da decisão recorrida (ID 234233928 dos autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.